Tribunal: TJDFT
Processo: 0736000-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. FUNGIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PARTILHA DE VALORES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão proferida em ação de liquidação de sentença proposta com o objetivo de apurar os valores existentes nas contas bancárias e aplicações financeiras das partes na data da separação de fato. O Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e acolheu o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados extemporaneamente com os embargos de declaração opostos contra a sentença podem ser apreciados no julgamento da apelação; (ii) estabelecer se houve inovação recursal em apelação; (iii) verificar se os valores indicados pela ré devem ser excluídos da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
4. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância.
5. A impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial deve ser acompanhada de prova concreta e tempestiva do erro alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior por motivo justificado. 2. A inovação recursal é vedada, salvo em casos de força maior devidamente comprovados. 3. A impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial exige prova concreta e tempestiva do erro alegado."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 434, 435 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.059/STJ; TJDFT, ApCiv 0703443-76.2019.8.07.0002, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 0720832-77.2019.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 6.5.2020; TJDFT, AI 2014.0020.142289, Rel. João Egmont, 5a Turma Cível, j. 1o.10.2014; TJDFT, ApCiv 20150710237780, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 4a Turma Cível, DJE 29.5.2017.